Tribunal: CARF
Processo: 10880.661106/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.661106/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.361 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CISÃO. CRÉDITOS DIFERENTES
NA MESMA PER/DCOMP.
Havendo cisão serão produzidas duas DIPJ. Os eventuais créditos originados
dessas declarações possuem efeitos jurídicos distintos seja em relação a data de
aproveitamento dos créditos como também em relação ao cálculo de juros
moratórios e eventualmente incidência de multa.
JUROS SOBRE MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa. Sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa, incidem juros de mora, devidos à taxa
Selic.
SÚMULA CARF n. 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro
Freire Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.661106/2012-11
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.361 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.661106/2012-11

(Presidente). Ausente (s) o conselheiro Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído pela
conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, o conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo,
substituído pela conselheira Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário datado em 14.07.2015, em face do Acórdão no
16054.675, proferido no âmbito da 1a Turma da DRJ/SPO, cientificado em 16.06.2016, relativo
ao PER/DCOMP no 38229.03546.150907.1.7.020221, referente ao período de 02/10/2006 a
31/12/2006.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que houve uma cisão junto a empresa DFV
Telecomunicações e Informática Ltda em 01/10/2006, o que a obrigou a entrega de duas DIPJ
para o ano-calendário 2006: uma correspondente ao período de 01/01/2006 a 01/10/2006 e outra,
entre 02/10/2006 a 31/12/2006, período esse abarcado pelo litígio;
A recorrente apurou saldo negativo de IRPJ relativo ao período 01/01/2006 a
01/10/2006 no valor de R$ 22.498,127,93 e apresentou pedido de restituição e compensação
formalizado no processo administrativo no 13804.004428/200611, tendo parte deste saldo
negativo sido constituído por retenções na fonte, no montante de R$ 2.349.630,17, integralmente
reconhecidos;
Não obstante, a recorrente não informou na primeira DIPJ todas as retenções na
fonte realizadas no período de 01/01/2006 a 01/10/2006 e, considerando que a apuração do
imposto de renda é anual, essas retenções foram aproveitadas no período de 02/10/2006 a
31/12/2006, quando se apurou um saldo negativo de R$ 6.191.146,03, constituído de retenções
na fonte de R$ 5.228.277,96 e recolhimento de estimativas de R$ 962.867,77.
Nesse contexto, a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ relativo ao período
de 1.1.2006 a 1.10.2006 no valor de R$22.498.127,93 (parcialmente constituído por retenções na
fonte sofridas pela empresa no período), tendo utilizado tais créditos por meio de pedido de
restituição e compensação formalizado nos autos do Processo Administrativo no
13804.004428/2006-11.
Entretanto, a Recorrente não informou na primeira DIPJ todas as retenções na
fonte sofridas no período de 1.1.2006 a 1.10.2006, razão pela qual, tendo em vista que a
apuração do imposto de renda é anual, as retenções não contempladas nessa primeira declaração
foram aproveitadas no período posterior à cisão, de 2.10.2006 a 31.12.2006, e passaram a
compor o saldo negativo do período, no montante de R$ 6.191.146,03.
Noutro giro, as retenções na fonte de R$ 5.228.277,96 foram legitimamente
aproveitadas na composição do saldo negativo relativo ao período de 02/10/2006 a 31/12/2006,
conforme demonstram os comprovantes de rendimentos e de retenção do imposto emitidos pelas
fontes pagadoras;
A contribuinte apurou estimativa do imposto no mês de outubro de 2006 no valor
de R$ 962.867,77, tendo compensado o débito com crédito oriundo do saldo negativo relativo ao
ano-calendário
2004,
mediante
transmissão
do
PER/DCOMP
no
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.361 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.661106/2012-11

38229.03546.150907.1.7.020221, que, segundo a Recorrente, não foi homologado e cuja
manifestação de inconformidade está pendente de julgamento.
No acordo proferido pela decisão de piso, a DRJ manteve a glosa quanto ao
aproveitamento dos valores retidos na fonte e a Recorrente concordou com esse entendimento.
No entanto, a mesma mantém a discordância do crédito das retenções efetuadas no período de
01.01.2006 a 01.10.2006, que alega que foram sofridas pela recorrente e não foram reconhecidas.
Destaca-se, segundo a alegação da Recorrente, que ó único fundamento utilizado
para justificar a manutenção da glosa dos créditos pleiteados é a discrepância em relação ao
período de apuração e o aproveitamento do IRRF.
Os valores retidos na fonte referente ao período de 01.01.2006 a 01.10.2006 não
informados na DIPJ pré-cisão devem ser incluídos na apuração do IRPJ no período de
02.10.2006 a 31.12.2006, alegando a consagração do Princípio da Verdade Material.
A recorrente, portanto, concordando com a decisão recorrida em relação à
estimativa de outubro/2006 e rebatendo o entendimento adotado em relação ao crédito
decorrente das retenções efetuadas no período de 1.1.2006 a 1.10.2006, findou a sua peça
recursal, demonstrando que a multa imposta jamais poderia ser atualizada pela Taxa Selic,
requerendo que se exclua.
Ao final, requer que seja reformado o despacho decisório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Nome do Relatoroney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 14/07/2016, apresentando o Recurso Voluntário no dia 16/06/2016, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Do mérito
Em sede recursal, a Recorrente alegou que houve uma cisão entre a Recorrente e a
empresa DFV Telecomunicações e Informática Ltda, em 01/10/2006, o que a obrigou à entrega
de duas DIPJ para o ano-calendário 2006: uma correspondente ao período de 01/01/2006 a
01/10/2006 e outra, entre 02/10/2006 a 31/12/2006.
A teor do art. 21, § 4o ,da Lei n° 9.249/1995, in verbis:
"Art. 21 - A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para esse
fim, no qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
(...)
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.361 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.661106/2012-11

§ 4 o - A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar declaração
de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário, em
seu próprio nome, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento."
À época, a recorrente apurou saldo negativo de IRPJ relativo ao período
01/01/2006 a 01/10/2006, no valor de R$ 22.498,127,93, apresentando pedido de restituição e
compensação formalizado no processo administrativo no 13804.004428/200611, tendo parte
deste saldo negativo sido constituído por retenções na fonte, no montante de R$ 2.349.630,17,
integralmente reconhecidos.
Não obstante, a recorrente não informou na primeira DIPJ todas as retenções na
fonte realizadas no período de 01/01/2006 a 01/10/2006, alegando que a apuração do imposto de
renda é anual, aproveitando as retenções no período de 02/10/2006 a 31/12/2006, quando se
apurou um saldo negativo de R$ 6.191.146,03, constituído de retenções na fonte no montante de
R$ 5.228.277,96 e, recolhimento de estimativas de R$ 962.867,77.
Tem-se no entanto, que os efeitos da cisão parcial poderão ensejar pedido de
restituição, a partir do 1o dia útil do ano subsequente ao ato, conforme dispõe o art. 27, III, da
Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021.
Art. 27. Os saldos negativos do IRPJ e da CSLL poderão ser objeto de restituição no
caso de:
I -...;
II - ...; e
III - apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou
incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do encerramento do
período de apuração.
Ora, o que a recorrente combate no recurso é que questões meramente formais só
terão o condão de macular o crédito na medida em que sejam impeditivas da verificação de sua
origem e regularidade, uma vez que deve prevalecer a verdade material.
No entanto, não se trata apenas de questões meramente formais, como alegou a
recorrente. De fato, depreende-se da e-fls. 58, o fato em que a Recorrente consignou que não
computou as retenções de 01/01/2006 à 01/10/2006 na DIPJ corretamente, sem adentrar quanto
ao real motivo pelo qual procedeu desta forma.
Não obstante, segundo a própria legislação em regência, impossibilita-se o
aproveitamento de parcelas do IRRF que incidiram sobre receitas de prestação de serviços em
períodos de apuração distintos, falecendo assim razão à requerente.
Outro ponto destacado de controvérsia gravita em torno da possibilidade de
incidência dos juros SELIC sobre a multa moratória.
A legislação em questão prevê o seguinte:
Lei no 9.430, de 1996
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.361 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.661106/2012-11

§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Art. 74. § 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.

IN/SRF no 460, de 2004
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.

Não obstante, a Sumula CARF no 108, assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Noutro giro, a compensação se define como uma forma de extinção do crédito
tributário (débito da empresa), em que são contrapostos o crédito de que a empresa é titular com
o seu respectivo débito. De acordo com o sistema de compensação por meio de PER/DCOMP, a
declaração de compensação transmitida pelo contribuinte extingue o crédito tributário (débito da
empresa) sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Não é demais lembrar, que as multas que integram a totalidade do crédito
tributário, nos termos do art. 113, § 1o do CTN, recebem o mesmo tratamento dispensado a este,
conforme art. 161 do CTN.
O não pagamento do tributo e da multa, portanto, são igualmente débitos do
contribuinte, e sobre a sua totalidade incidem juros moratórios calculados pela SELIC, como
fixou o enunciado da Súmula CARF no 4, de aplicação obrigatória neste órgão, dada a sua
eficácia vinculante:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.361 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.661106/2012-11

Fl. 1817
DF CARF MF
Original